Tribunal: TJBA
Processo: 8058305-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058305-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da inadequação da via eleita. A decisão recorrida na origem, embora denominada interlocutória, homologou cálculos, determinou medidas expropriatórias finais e ordenou o arquivamento do feito com baixa, extinguindo a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença e se, na hipótese de interposição equivocada, seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, o ato judicial que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução possui natureza jurídica de sentença.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a apelação é o recurso adequado para impugnar provimento que extingue a execução, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

5. A inexistência de dúvida objetiva e a presença de erro grosseiro afastam a incidência do princípio da fungibilidade recursal, especialmente quando o ato judicial determina o arquivamento definitivo dos autos.

6. As razões do agravo interno não trazem elementos novos capazes de afastar a premissa de que a decisão de origem possuía caráter terminativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8058305-49.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, como Agravado, ANTONIO CARLOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça